Tribunal: TJSP
Processo: 1003698-66.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente da utilização de cartão de crédito – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808469
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003698-66.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ARIMACI VILA NOVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAGS/A MEIOS DE
PAGAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003698-66.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto 25.246 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1003698-66.2020 – SÃO PAULO (Pinheiros).
Apelante: José Arimaci Vila Nova.
Apelada: PAG S/A Meios de Pagamento.
Juíza: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz.
Voto 25.246
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL
Relação
jurídica
caracterizada,
decorrente
da
utilização de cartão de crédito Ausência de ilícito
na remessa de nome a cadastro de inadimplentes
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 178/181, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por
dano moral movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 10%
do valor da causa, observada gratuidade.

Diz-se que não deu causa à inclusão de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito e desconhece o débito apresentado. Alude-se às normas
do Código do Consumidor. Sustenta que os documentos apresentados pela
apelada indicam que o contrato foi firmado em janeiro de 2013, ou seja, há
mais de cinco anos, estando prescrita a dívida. Insiste que não há prova hábil
a demonstrar a existência e validade da contratação. Demais, os documentos
apresentados são unilaterais, sem assinatura. Entende que sofreu danos
morais. Sustenta que a súmula 385, do STJ, não é aplicável ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003698-66.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto 25.246 - (rcs)
3
Colaciona jurisprudência (fls. 184/202).
Não veio resposta (fl. 206).
É o relatório.
2. Recurso infundado. O autor formulou pedido de declaração
de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral, sob a alegação de
irregularidade do apontamento de fl. 34, no valor de R$ 1.186,82 (vide fls.
01/17).
Porém, na contestação, a apelada demonstrou que a restrição foi
efetuada de forma legítima, em razão da contratação de cartão de crédito das
Lojas Nancy, cujas faturas foram apresentadas as fls. 103/107. Também,
juntou “Proposta de Crédito” de fl. 110, assinada pelo autor e acompanhada
de sua fotografia (fl. 111)
sem qualquer impugnação acerca de sua
autenticidade (vide fls. 158/171).
Observe-se que as despesas registradas nas faturas não foram
objeto de impugnação pelo apelante com o que, a presunção é a de que ele
adquiriu os produtos, com o uso do cartão de crédito.
De toda maneira, o apelante não negou efetivamente ser cliente
da ré, sendo evasivos outros argumentos sobre seu relacionamento comercial.
Na verdade, limitou-se a questionar a inclusão, dita indevida, de nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Se o autor reconhece a relação jurídica, caberia
a ele, unicamente, comprovar que nada deve para a ré (poderia, por exemplo,
apresentar as faturas do cartão de crédito relativas ao período da negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003698-66.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto 25.246 - (rcs)
4
devidamente pagas), uma vez que não é dado à ré a produção de prova de fato
inexistente (prova diabólica). Essa comprovação, de fácil realização, não foi
feita.
Também não se fala em prescrição da dívida porque a data do
débito é 19/06/2015 (vide fl. 34) e a ação foi ajuizada em março de 2.020, ou
seja, antes do decurso do prazo quinquenal (CC, art. 206, § 5o, I). Demais,
essa questão sequer foi aventada na petição inicial, tratando-se de inovação
realizada no curso no processo.
Nesse contexto, os elementos probatórios indicam a existência de
débito em aberto. Portanto, a ré se desincumbiu do ônus de demonstrar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos
do art. 373, II, do CPC.
Desse modo, não era hipótese de reconhecer inexigibilidade de
débito. De igual sorte, não há falar em dano moral uma vez que a ré não
praticou ilícito algum ao remeter o nome do autor a cadastro de
inadimplentes. Antes, agiu no exercício regular de direito reconhecido (art.
188, I, do Código Civil).
A sentença não se altera. E, diante da ausência de contrarrazões
(vide fl. 206), não se aplica a norma do art. 85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso